Tribunal: TJDFT
Processo: 0706623-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO EXEQUENTE. REGULARIZAÇÃO ANTES DE SENTENÇA EXTINTIVA. VALIDADE.
1. O descumprimento de cláusulas do mandato quanto aos limites do substabelecimento diz respeito exclusivamente ao mandante e ao mandatário, não cabendo ao terceiro, parte ora executada, intrometer-se em negócio jurídico marcado pela relatividade.
2. O juiz tem o poder-dever de oportunizar a sanação da irregularidade na representação processual, cabendo-lhe razoavelmente designar prazo para tal fim, conforme o art. 76, do CPC.
3. Uma vez cumprida a diligência a destempo, mas antes da sentença extintiva, como regra, deve-se privilegiar a primazia da sentença de mérito e a concretização da atividade satisfativa do direito da parte.
4. Agravo de instrumento não provido.